Tribunal: TJMT
Processo: 1007466-21.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
RECURSO ESPECIAL N. 1007466-21.2018.8.11.0000
RECORRENTE: LARISSA BORTOLETTO DE OLIVEIRA VALADARES.
RECORRIDO : BANCO TOYOTA DO BRASIL S. A.
Vistos, etc.
Cuida-se de Recurso Especial com pedido de liminar interposto por Larissa Bortoletto de Oliveira Valadares (ID-31991455) com fundamento no art. 105, III alínea “a” da Constituição Federal e no art. 1.029 do CPC, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (ID-9455950):
“BUSCA E APREENSÃO – DEFERIMENTO LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO (MODALIDADE CICLO) – PRELIMINAR DE AFRONTA AO PRÍNCIPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADES QUE PUDESSEM INVIABILIZAR A MEDIDA DEFERIDA – TAXA DE JUROS CAPITALIZADOS CONVENCIONADA DENTRO DOS LIMITES RAZOÁVEIS – TARIFAS E TAXAS LEGAIS - ENCARGOS “A PRIORI” DEVIDOS - JUROS MORATÓRIOS CONVENCIONADOS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 406 DO CÓDIGO CIVIL – AGRAVO DESPROVIDO.
Não há ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, quando os termos do recurso são suficientes ao combate da decisão interlocutória.
Não há falar em abusividade contratual quando a taxa de juros, tarifas e taxas se encontram dentro da legalidade, não demonstrando discrepância entre o valor do bem e o valor do bem financiado, pelo período de 24 (vinte e quatro meses), com juros capitalizados.
É viável a convenção dos juros moratórios, à luz do disposto no artigo 406 do Código Civil.” (RAI n. 1007466-21.2018.8.11.0000, Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/07/2019).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados, conforme decisão ID-27175450.
As partes Recorrentes apresentaram recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo aduzindo que o acórdão recorrido contraria a Lei Federal – CDC ao fundamentar sua decisão no art. 406 do CC, ou seja, ao negar ao caso a figura do contrato de adesão, afirmando que o mesmo foi livremente convencionado entre as partes em face de suposta negociação entre o Banco e o Recorrente.
Ao final pugna pelo deferimento da liminar de efeito suspensivo, para o fim de suspender a liminar de busca e apreensão do automóvel da ora Recorrente, para que esta permaneça em posse do veículo sem restrições até o julgamento em definitivo da Ação de Busca e Apreensão.
Recurso tempestivo, conforme certidão ID-32239452.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID-32395999).
As contrarrazões foram apresentadas (ID-35186960).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735/STF)
Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de Recurso Especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário negou provimento ao Agravo Interno ratificando a decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau ao deferir a liminar de busca e apreensão do veículo.
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO. NATUREZA PRECÁRIA E PROVISÓRIA DO DECISUM. REAVALIAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 DO STJ E 735 DO STF.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF, firmou o entendimento de que, via de regra, ‘não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito’ (STJ, AgRg no AREsp n. 438.485/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe de 17/02/2014).
2. O juízo de mérito desenvolvido em sede liminar, fundado na mera verificação da ocorrência do periculum in mora e da relevância jurídica da pretensão deduzida pela parte interessada, não enseja o requisito constitucional do esgotamento das instâncias ordinárias, indispensável ao cabimento dos recursos extraordinário e especial, conforme exigido expressamente na Constituição Federal – ‘causas decididas em única ou última instância’. (...)
6. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 743.894/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, julgado em 22/8/2017, DJe 4/10/2017).
Portanto, no tocante à aventada violação ao at. 1.029, II do CPC, inadmissível o recurso, face ao óbice da Súmula 735/STF.
Outrossim, resta evidenciado do recurso proposto que as alegações foram trazidas de forma genérica, limitando-se a suscitar que a taxa de juros moratórios teriam sido cobrados de forma abusiva, não existindo no recurso fundamentos que justifiquem seus argumentos, de modo que dentro disso não restou observado pela parte Recorrente os dispositivos legais nos quais deve alicerçar sua pretensão recursal.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Especial proposto.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 05 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
III